Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0713407-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: VITOR FERREIRA GOMES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (impetrada) em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que concedeu a segurança. O recurso não veio acompanhado de preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 2o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora